Tribunal: STF
Processo: HC 71831
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
E  M E  N  T A  -  Individualização da  pena: atenuante
generica  alegada (CP,  art. 65,  I), que,  ainda quando provada, não
beneficiaria  o  condenado, dado  que  fixada a  pena-base  no minimo
cominado  ao tipo, a qual se somaram, também no percentual minimo, os
acréscimos  relativos a causas  especiais de aumento  - um terco - e,
pela continuidade delitiva, dois tercos.